Tribunal: TJES
Processo: 0001421-92.2013.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001421-92.2013.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WESKLEY DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001421-92.2013.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESKLEY DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME CONTIDO NO ART.
33
,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO
À
PRÁTICA DELITUOSA.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restando patente que o acusado praticava a mercancia de substâncias entorpecentes e qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei Antidrogas, não há como imputar-lhe a autoria delitiva do delito de tráfico de drogas. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001421-92.2013.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESKLEY DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença que julgou improcedente a denúncia vindo a absolver

EPIFANIO RODRIGUES DE SOUZA NETO e WESKLEY DOS SANTOS SILVA

das sanções contidas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de outubro de 2013, policiais militares e civis, atuando em operação conjunta para o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, se dirigiram ao imóvel objeto da operação, ocasião em que lograram êxito em localizar e apreender 50 (cinquenta) pedras de crack, que os denunciados, de forma consciente, estavam guardando e ocultando no quintal da residência, em desacordo com determinação lega e regulamentar.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais pugnando pela condenação de
WESKLEY
nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, considerando a extinção da punibilidade de
EPIFANIO,
declarada com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Pois bem.

O réu foi devidamente interrogado em juízo, ocasião em que negou os fatos narrados na inicial acusatória.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais civis e militares também não trouxeram elementos suficientes para sustentar a condenação. Vejamos.

Olival Gonçalves Leite narrou que:

[...] “tem conhecimento de que o proprietário chama-se Epifanio; que na casa, segundo pode constatar o depoente, havia três pessoas, sendo Epifanio, uma mulher e um outro rapaz; que reconhece os acusados aqui presentes como as pessoas abordadas no interior da residência; que! O depoente inicialmente ficou ao lado de fora da residência entrando posteriormente; que
dentro da residência nada de ilícito foi encontrado,
mas com auxílio de cães farejadores, a polícia militar encontrou no quintal da residência, em uma plantação de café, algumas pedras de “crack”; que a droga foi encontrada em uma sacola;
que nenhum dos abordados assumiu a propriedade da droga; [...] que não presenciou a droga sendo recolhida pelo policial militar; que só viu a apreensão de drogas nas mãos da polícia militar
;
que o depoente afirma que o quintal era muito extenso; que o depoente não confirma que a droga foi encontrada no local ilustrado nas fotos de fls. 214/215

[...];
que o depoente afirma que existiam três pessoas na casa, porém em seu depoimento de fls. 07, afirma que existiam quatro pessoas; que o depoente afirma, contradizendo o seu depoimento anterior”
[...]

No mesmo sentido foram as declarações de Hugo Nery Caldanha Rainha, não trazendo elementos suficientes para embasar a condenação do acusado:

[...] “que se recorda dos fatos narrados nos autos; que reconhece os acusados como as pessoas abordadas no dia dos fatos no interior da residência; que não sabe quantos policiais militares participaram da diligência, mais acredita que aproximadamente oito participaram; que participaram também policiais civis; que na época sabia, por comentários, quem era o proprietário da residência, mas; hoje não se recorda;
que a viatura em que estava o depoente não foi a primeira a checar no local; que quando chegou havia quatro pessoas sendo abordadas no interior da residência; que dentro da residência nada', de ilícito foi encontrado;

que as outras duas pessoas abordadas eram duas mulheres; que foi acionada a companhia de operações com cães no auxílio à busca por drogas;
que não presenciou a apreensão da droga, mas sabe dizer que foi na área de trás da casa, em um quintal;

que não sabe a quantidade de droga encontrada;
que não se recorda se qualquer dos abordados assumiu a propriedade da droga
; que conhecia, apenas, o acusado Weskley numa abordagem anterior no município de Vila Velha, envolvendo drogas numa residência; [...]
que o depoente não presenciou diretamente a apreensão das drogas no local e que só veio a ter conhecimento quando essas já estavam nas mãos de outros policiais militares; que as drogas estavam enterradas e que garante que qualquer pessoa não poderia ter encontrado as drogas, somente cães farejadores; que em volta da área onde a droga foi encontrada existia uma vegetação que o depoente desconhece” [...]

Também narrou Moisés Pereira de Almeida que:

[...] “reconhece os acusados presentes a este ato; que se recorda que foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de Epifânio; que na residência estavam presentes os dois acusados e, ao que se recorda, outras duas mulheres; que não sabe quem são pelo nome, mas se as vir reconhecerá; que a polícia militar prestou apoio à diligência realizada pela polícia civil; que a casa estava localizada no bairro Beira Rio;
que a casa tinha um quintal pequeno na frente e um maior atrás; que todas as pessoas abordadas na residência estavam dentro da casa; que se recorda que foram encontradas drogas, não sabendo ao certo a quantidade e nem a natureza
;
que não se recorda se algum dos integrantes da casa assumiu a propriedade da droga
; que conhecia os acusados anteriormente por abordagens, não se recordando se já foi encontrado algum objeto ilícito com algum deles, ou a natureza da abordagem; que o local onde realizada a busca e apreensão, qual seja a residência de Epifanio, é conhecida como local de tráfico de drogas; que as informações são repassadas por populares, viciados, que não se identificam;
que ao que se recorda, não houve diligência anterior de busca e apreensão nessa residência
; que as drogas foram encontradas no quintal na parte direita da residência com a ajuda do canil da BME;
que não se recorda se também foram encontradas drogas, em pequena quantidade, no interior da residência; que confirma o seu depoimento prestado à esfera policial, de fls. 32; que a residência era cercada, mas não com muro
; que ao que se recorda apenas na frente da residência tem um meio muro; que o local não é de fácil acesso por terceiros [...] que as denúncias de populares dão conta de residência que a atividade do tráfico ocorria naquela objeto da busca e apreensão, auxiliado por Weskley; que retifica, se recordando, que apesar de Epifanio ser proprietário de uma outra residência que estava em reforma, as denúncias anônimas não especificavam em qual residência ocorria o tráfico, apenas diziam que o tráfico ocorria na residência de Epifânio; que havia denúncias de que na residência onde foi realizada a diligência realizava-se tráfico de drogas; [...]
que o depoente afirma que o local atrás ida residência era extenso, não se recordando a localidade da cerca”
[...]

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu e as declarações frágeis dos policiais que participaram da busca e apreensão.

Corroborando as conclusões acima, a própria magistrada sentenciante em seu
decisum
asseverou que:

“
1.
Os réus, interrogados na fase do inquérito policial e contraditória, negaram peremptoriamente serem os proprietários da droga apreendida;

2.
Nenhum entorpecente fora localizado no interior da residência em que estavam os réus;

3.
Outrossim, factualmente encontravam-se no interior da casa em que estavam os denunciados e outras duas pessoas, contudo, apenas Epifânio e Wescley foram denunciados como supostos detentores/proprietários das drogas apreendidas;

4.
Referenciadas drogas foram encontradas do lado de fora da residência, escondidas, tanto é, que somente fora possível a sua localização mediante a utilização de cães farejadores;

5.
As testemunhas inquiridas na fase do contraditório prestaram declarações que, por sua vez, não servem a uma condenação, que, nos termos alhures mencionado, deve ser
indene de dúvidas
̧
ou seja,
certa”
.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INCONSTITUCIONALIDADE ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não existe nos autos elementos concretos a indicar a prática do tráfico de drogas, bem como não há provas hábeis a demonstrar que as drogas localizadas no quintal e no muro da residência, de fato, eram de posse do Apelado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 97.256/RS, declarou a inconstitucionalidade de parte do texto do art. 33, §4º,da Lei 11.343/06 referente apenas à vedação da substituição de penas. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 038180024283, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.